Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-25.2016.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001302-25.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ZARITE - CPF: 062.314.478-63 (APELADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0017-27 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou posicionamento no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, é necessária a comprovação do prévio requerimento e o não atendimento em prazo razoável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001302-25.2016.8.11.0098

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE MT

APELADO:

LUIZ CARLOS ZARITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação cautelar de exibição de documentos
ajuizada por
LUIZ CARLOS ZARITE
, que julgou procedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A apelante alega que o pedido administrativo para retirada de cópias não foi obedecido pelo apelado, haja vista que não houve recolhimento das tarifas para impressão e entrega de tais documentos.

Sustenta que o interesse de agir está diretamente ligada na negativa por parte da requerida, o que nunca ocorreu, de modo que o recorrido não demonstrou a sua recusa em fornecer os extratos bancários e contas gráficas.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso. (Id.31699476)

Contrarrazões ofertadas no Id.3169947.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE MT
, ora apelante, exiba os documentos referentes contratos firmados por
LUIZ CARLOS ZARITE
, tais como, extratos bancários e as contas gráficas referente ao período de relação de consumo.

Contra essa decisão, a recorrente alega que o pedido administrativo para retirada de cópias não foi obedecido pelo apelado, haja vista que não houve recolhimento das tarifas para impressão e entrega de tais documentos.

Sustenta que o interesse de agir está diretamente ligada na negativa por parte da requerida, o que nunca ocorreu, de modo que o recorrido não demonstrou a sua recusa em fornecer os extratos bancários e contas gráficas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A respeito do interesse de agir, destaca-se a doutrina de Fredie Didier Jr., citando Cândido Rangel Dinamarco:

"O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.

(...)

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente. Explica Cândido Rangel Dinamarco: "sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional).

(...)

O exame da necessidade da jurisdição fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação, pois há a possibilidade de cumprimento espontâneo da prestação." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 12a ed., Editora Podvm, p.212).

Tal matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consolidou posicionamento no sentido de que a configuração do interesse de agir da parte autora nas ações de exibição de documentos está condicionada à comprovação de três requisitos cumulativos e entre eles, o prévio requerimento administrativo válido.

Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido."
(Recurso Especial no 1.349.453/MS, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2014, DJe de 02/02/2015)

No caso dos autos verifica-se do documento de Id.31699457 que o apelado formulou administrativamente o pedido para exibir os documentos postulados, no entanto, a apelante não apresentou resposta em prazo razoável.

Isso porque, o autor, ora recorrido, ajuizou a presente ação em 24/10/2016, tendo o requerimento administrativo de exibição do contrato sido entregue em 29/08/2016, ou seja, foi concedido ao recorrente, mais de 60 (sessenta) dias para que apresentasse os documentos solicitados, já que a demanda exibitória foi ajuizada após o recebimento da notificação extrajudicial.

Insta salientar, que a insurgência recursal acerca da ausência de recolhimento das tarifas para impressão e entrega de tais documentos, não deve prosperar, haja vista que a cooperativa de crédito não desincumbiu de provar este mister.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a exibição dos extratos bancários e as contas gráficas referente ao período de relação de consumo entre as partes, haja vista caracterizada a pretensão resistida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário. Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido”.
(Agravo Regimental 1006052-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO - CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NEGADA -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I – A recusa de pedido administrativo para exibição de documentos caracteriza o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura. II – Tendo o autor oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, antes do ajuizamento da Ação Cautelar, deve ser imputado ao réu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade”.
(TJMT Agravo de Instrumento 0016316-81.2016.8.11.0055, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020